Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-61.2020.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Inconformismo do embargado – Constituição de garantia real da Cédula de Produto Rural apenas após competente registro em cartório – Contrato de compra e venda celebrado anteriormente à transcrição da CPR perante o cartório competente – Embargante que recebeu o produto de boa-fé – Bens móveis – Transferência da propriedade que se

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Inconformismo do embargado – Constituição de garantia real da Cédula de Produto Rural apenas após competente registro em cartório – Contrato de compra e venda celebrado anteriormente à transcrição da CPR perante o cartório competente – Embargante que recebeu o produto de boa-fé – Bens móveis – Transferência da propriedade que se dá pela tradição – Inteligência do art. 1.226 do CC/02 – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.